Tribunal: TJMT
Processo: 1003691-24.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003691-24.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SONIA REGINA DE OLIVEIRA - CPF: 594.851.671-72 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), MATHEUS ZOZOMAZORE DE ANDREA - CPF: 062.192.241-24 (RECORRENTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA JURISIDICIONAL – REJEIÇÃO – MERITO – CHEQUE – RESPONSABILIDADE CAMBIAL CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Cheque que perdeu a sua força executiva, todavia, para fins de cobrança, desnecessário é a prova da causa debendi.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de R$ 15.852,50 (quinze mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), decorrente de cheques emitidos pela parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

1.2. Preliminar incompetência jurisdicional.

1.3. Preliminar de cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Postula a reforma da r. sentença fustigada.

A parte recorrida apresentou contrarrazões rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos revela que o recorrente emitiu cheques que foram repassados à parte recorrida, mediante, suposto endosso, fato jurídico que garante a legitimidade passiva ad causam para figurar na demanda de cobrança das cártulas, ante a solidariedade estabelecida entre o recorrente e o endossante. É o que estabelece o art. 47 e seguintes da Lei do Cheque (Lei n.o 7.357/85).

Assim é o entendimento jurisprudencial hodierno, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES. ENDOSSO. LEGITIMIDADE ATIVA DO BENEFICIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMITENTE E DO ENDOSSANTE. SOLIDARIEDADE. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. Tendo os cheques circulado por endosso, não há falar em ilegitimidade passiva do emitente e endossante, solidariamente responsáveis, tampouco do terceiro de boa-fé, recebedor dos títulos.Aplicação do princípio da autonomia e da abstração dos títulos de crédito, razão pela qual descabe a invocação de exceções pessoais. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70069568178 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 15/12/2016, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2017)

1.2.
Preliminar incompetência jurisdicional.

Pelas mesmas razões fático-jurídicas acima alinhavadas, rejeitar tal proposta recursal, eis que, como salientado, em virtude da solidariedade legal estabelecida entre o recorrente e os endossantes dos cheques endereçados à parte recorrida, não há falar em necessidade de reunião, para decisão judicial conjunta, com ação travada entre eminente e endossante a respeito da responsabilidade pelo pagamento das cártulas que circularam até às mãos da parte recorrida.

Como muito bem anotado pelo Juízo Monocrático, eventual quitação da dívida debatida na demanda aqui registrada, poderá ser invocada nas demandas debatidas com as pessoas que receberam os cheques emitidos pelo recorrente e repassados à parte aqui recorrida.

1.3.
Preliminar de cerceamento de defesa.

Pelas mesmas razões fático-jurídicas acima alinhavadas, pois, eventual discussão judicial entre o recorrente e os recebedores dos seus cheques, a respeito da responsabilidade pela sua quitação, não afeta o direito creditício da parte ora recorrida.

Assim responde a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. DOCUMENTOS HÁBEIS A INSTRUIR O PEDIDO MONITÓRIO. EXEGESE DO ART. 1102-A DO CPC. DISCUSSÃO QUANTO À "CAUSA DEBENDI". CREDOR ENDOSSATÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. DEVEDOR EMITENTE DOS TÍTULOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO. A relação existente entre o emitente do cheque e o terceiro não interessa ao credor (portador) da cártula, que tem o legítimo direito de acioná-lo para a cobrança da dívida, mesmo que prescrita.

(TJ-PR - AC: 4773800 PR 0477380-0, Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 02/12/2008, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 55)

2.
Mérito.

2.1.
Postula a reforma da r. sentença fustigada.

Rejeito tal proposta recursal ante a ausência de qualquer causa jurídica apta a comprometer o direito creditício da parte recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022